Tribunal: CARF
Processo: 10735.001147/2005-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.001147/2005-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.044 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador (Súmula CARF
no 91). Pleiteado em 26/04/2005 a restituição de IRPJ recolhido em
05/03/1997, deve ser afastada a prescrição e restituídos os autos à origem para
verificação da existência e disponibilidade da restituição pleiteada.

Vistos e relatados os presentes autos,
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o prazo de dez anos para apresentação do
pedido de ressarcimento/compensação e determinar à Unidade de Origem que realize a análise
do crédito considerado decaído.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação de fls. 01/02,
protocolizada em 26/04/2005, no qual a interessada acima identificada alega possuir
crédito contra a Fazenda Pública no valor de R$ 4.084,98, decorrente de recolhimento
efetuado em 05/03/1997, de acordo com a fl. 02, não constando ter juntado aos autos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.001147/2005-07
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.044 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001147/2005-07

qualquer Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF. Com os créditos
que alega possuir a interessada busca extinguir por compensação o débito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (Cód. 2172)
referente ao período de apuração de novembro de 2004, no valor original de R$
3.258,36.
Com base no Parecer Seort / DRF Nova Iguaçu-RJ n° 741/2009, de fls. 13/14,
foi proferido o Despacho Decisório de fl. 15, que não homologou a compensação,
tendo em vista que já teria transcorrido o prazo limite para pleitear a
restituição/compensação, previsto no inciso I do art. 168 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), com a interpretação que lhe foi
dada pelo art. 3° da Lei Complementar n° 118, de 09 de fevereiro de 2005, ou seja,
cinco anos a contar da extinção do crédito tributário.
Inconformada com o indeferimento do pedido, a interessada interpôs, em 11 de
janeiro de 2010, a manifestação de inconformidade de fls. 18/20, juntando os
documentos de fls. 21/39, na qual alega, em síntese, que os dados para apuração do
crédito a compensar tiveram que ser requeridos através de Hábeas-Data protocolada e
concedido por decisão de 10/12/2003, afirmando que até lá seria impossível solicitar a
recuperação do crédito, na medida em que os valores necessários para tanto não eram
disponibilizados pela autoridade lançadora.
Assim, existindo relação conflituosa, o prazo só passaria a correr a partir da data
em que a questão foi solucionada, e não a partir do pagamento, conforme acórdão da
Câmara Superior de Recursos Fiscais que transcreve.
Assim, o termo inicial para cálculo do prazo de decadência seria dezembro de
2003, data em que se deferiu a apresentação à suplicante dos dados necessários para a
formulação do pedido.
Protesta ainda que, no caso específico das contribuição sociais, o prazo para
constituição do crédito tributário somente se extinguiria após 10 anos, devendo, por
conseguinte, o pedido que compreende a restituição de contribuição pagas a maior a
partir de 1993, até 1999, ser incontestavelmente tempestivo, já que apresentado em
2005.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 12-29.834 (e-fl. 48), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo pago
indevidamente extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos contados
da data da extinção do crédito tributário, que, à luz da interpretação dada pelo
art. 30 da Lei Complementar n° 118/2005, coincide com a data do pagamento
indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.044 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001147/2005-07

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls.54), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os argumentos do recurso inicial, ou seja, que o prazo decadencial teria
iniciado com o trânsito em julgado da decisão que deferiu um pedido de habeas data, pois
entende que sem essa decisão não teria como pleitear a restituição.
Prossegue argumentando que ”Ora, não se pode assim, deixar de admitir data
vênia, que o termo inicial para cálculo da decadência é a data do trânsito em julgado da
decisão que reconheceu o recolhimento indevido, pois até lá a tomada do crédito , por
compensação seria impossível.”
Alega que ““Não há por conseguinte, como concluir pela intempestividade. Sem
disponibilizar os dados relativos ao pagamento indevido seria impossível a suplicante
apresentar o pedido de recuperação do que foi pago indevidamente”.
Ao final, requer o provimento do recurso com o reco0nhecimento da
tempestividade do pedido de restituição.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 06/07/2010 conforme e-fls. 53 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 30/07/2010 conforme e-
fls. 54
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.044 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001147/2005-07

DO MÉRITO

No mérito, em que pese o fato de que a argumentação da recorrente se basear
exclusivamente na tese de que o termo inicial para pleitear a restituição iniciaria do trânsito em
julgado da ação de habeas data, o que é claramente improcedente, entendo que a jurisprudência
consolidada neste CARF dá amparo à recorrente. Vejamos.
De fato, não há como considerar que o prazo decadencial iniciaria com o trânsito
em julgado de uma ação de habeas data. Primeiro, porque o habeas data teria tratado
exclusivamente de solicitação de dados constantes nos sistemas da RFB, no caso o sistema
SINCOR. Assim, a decisão judicial de e-fls. 42 em nenhum momento tratou de reconhecer ou
não qualquer direito creditório mas apenas e exclusivamente o acesso a dados de seu interesse
em um sistema construído para uso interno da RFB. Deste modo, a recorrente obteve as
informações do sistema SINCOR, com campos e dados em linguagem técnica de uso, repita-se,
exclusivo de servidores da RFB. De posse dos extratos do SINCOR, a recorrente elaborou seu
próprio juízo dos dados obtidos, concluindo existir direito creditório em relação a alguns
pagamentos constantes do extrato.
Não debateremos aqui se os extratos obtidos pela RFB comprovam ou não a
existência de saldo de pagamentos, visto não ser matéria discutida na presente lide, mas apenas
que é incabível o argumento de que somente com a posse desses extratos é que a recorrente
poderia pleitear o indébito. Obviamente, não há como aceitar tal argumento. O indébito é
identificado por qualquer contribuinte quando confronta seus cálculos dos tributos devidos com
os valores recolhidos. Se entender que o valor pago é superior aos seus cálculos de apuração,
deve pleitear a repetição do indébito. Todos os dados suficientes para tal devem já estar de posse
do contribuinte: livros fiscais e comprovantes de recolhimento.
Portanto, o termo inicial para pleitear restituição de tributos não é o trânsito em
julgado de ação de habeas data.
No entanto, em que pese o exposto acima, entendo que a questão do prazo
decadencial em casos como o presente já se encontra consolidado por meio da Súmula CARF no
91, de observância obrigatória conforme art. 72, Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, in verbis:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
Referida súmula é decorrência da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no
561.908, e apreciada nos autos do Recurso Extraordinário no 566.621, do que resultou a
publicação em 11/10/2011 do acórdão assim ementado:

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.044 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001147/2005-07

DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA
REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS
AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC
118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que,
para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou
compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta
a aplicação combinada dos arts. 150, §4o , 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC
118/2005, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade,
inova no mundo jurídico deve ser considerada lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa
também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza,
validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição
ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem
como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da
publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao
princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção de confiança e de
garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e
resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo
reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal O
prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não
havendo lacuna na LC 118/05, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de
lei geral, tampouco impede a iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o , segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, §3o , do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido

Como o pedido de restituição foi formulado em 26/04/2005, antes de 09 de Junho
de 2005, aplica-se no presente caso o prazo prescricional de 10 anos contados do fato gerador,
assistindo assim, direito ao Contribuinte de pleitear a restituição dos tributos recolhidos em
05/03/1997 (e-fls. 4).
Portanto, tendo em vista que a discussão administrativa limitou-se exclusivamente
à análise do prazo para pleitear a restituição do débito, devem os presentes autos retornar à
unidade para que seja analisado o direito creditório pleiteado, momento em quer todas as
questões relacionadas á análise serão apreciadas, tais como:
1. A existência dos próprios recolhimentos,
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.044 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001147/2005-07

2. O montante do débito de IRRF efetivamente apurado no período,
3. A ocorrência do indébito, em vista do confronto dos recolhimentos com o
débito de IRRF apurado;
4. A utilização ou não do indébito reconhecido em outras compensações;
A suficiência do crédito, se reconhecido pela autoridade fiscal, frente aos débitos
compensados.
Ademais, convém observar o disposto no Parecer Normativo COSIT RFB no 02,
de 23 de agosto de 2016, o qual prescreve que incumbe à autoridade fiscal da unidade local
analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo,
inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de
recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de
que trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO DO CARF. DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PARTE INTEGRANTE
DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. REVISÃO DE OFÍCIO
POR ERRO DE FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão
definitiva no processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente
lançamento, tendo em vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide
administrativa, sem prejuízo da possibilidade de pedido de revisão de ofício por
inexatidão quanto aos cálculos efetuados.

PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO
EM
QUE
HOUVE
DECISÃO
EM
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO QUE APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL
E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de
direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito
creditório, incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais
questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo,
inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão
será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que
se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.

Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e
45; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, art. 74.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.044 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001147/2005-07

DISPOSITIVO
Nos termos da fundamentação, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário
para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte, reconhecendo o prazo de dez
anos para apresentação do pedido de ressarcimento/compensação e determinar à Unidade de Origem
que realize a análise do crédito pleiteado, observando a súmula CARF no 91 e o Parecer Normativo
COSIT no 2 de 2016.
É como voto
Rafael Zedral - Relator

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital